Tribunal: TJDFT
Processo: 0717272-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717272-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA ROCHA DE SOUZA, WILSON ANTONIO DE SALGADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WILSON ANTONIO DE SALGADO e ANA PAULA ROCHA DE SOUZA em face do DISTRITO FEDERAL, ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de Cumprimento de Sentença (n. 0713184-87.2022.8.07.0018), indeferiu os pedidos dos exequentes e rejeitou a exceção de pré-executividade. A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por WILSON ANTONIO DE SALGADO em face do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar. Decisão ID 145682508 determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado do AGI no 0740302-92.2022.8.07.0000. Ato contínuo, o DF efetuou o pagamento dos requisitórios que haviam sido expedidos (ID 156240214), e a Secretaria deste Juízo expediu os alvarás de levantamento respectivos (IDs 156890394 e 156890926). O recurso supramencionado foi julgado procedente e reconheceu a prescrição da pretensão dos exequentes em executar individualmente a sentença coletiva (ID 172549863). Intimados, o DF requereu a devolução dos valores pagos por ele (ID 183959688) e a exequente apresentou embargos de declaração em face da decisão de ID 183140149 (ID 184036660). Os embargos foram rejeitados (ID 184084935) e novamente, determinada a devolução dos valores pagos indevidamente, em virtude da prescrição reconhecida. Transcorrido o prazo para os exequentes devolverem os valores de maneira espontânea, foi determinado o bloqueio de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, que retornou resultados parcialmente frutíferos. Em seguida a exequente que teve valores bloqueados em sua conta apresenta exceção de pré-executividade em que requer a nulidade do bloqueio e sua restituição. Posteriormente foi deferida a consulta aos demais sistemas conveniados ao juízo. O DF apresentou resposta à exceção apresentada pelos exequentes em que requer a rejeição dos pedidos, a realização de novo bloqueio SISBAJUD e a penhora dos veículos encontrados no RENAJUD. Decido. Quanto à exceção apresentada pelos exequentes, tenho que o pedido merece ser integralmente rejeitado. Conforme mencionado anteriormente, houve determinação de suspensão do processo até o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0740302-92.2022.8.07.0000, em primeiro lugar, pois, discutia-se sobre a prescrição da pretensão executada neste processo, razão pela qual, em segundo lugar, houve determinação expressa do desembargador relator do recurso sobre a suspensão do cumprimento de sentença. Tal fato era conhecido pela parte exequente, que não poderia ter realizado o levantamento dos valores que foram postos a sua disposição de maneira equivocada. Em razão de trâmites burocráticos tanto por parte do DF, como por parte do Judiciário, através da Secretaria do juízo, houve a determinação de expedição de RPV, o depósito do valor e a liberação da quantia em favor dos exequentes, no entanto, o levantamento da quantia foi realizada indevidamente. O depósito realizado pelo DF não configura pagamento voluntário, mesmo porque o ente público discutia a questão relativa à prescrição no recurso por ele interposto e tal fato era de conhecimento do exequente quando, sob sua responsabilidade, efetuou o levantamento do valor depositado. Era de conhecimento do exequente que o cumprimento de sentença encontrava-se suspenso aguardando a definição acerca da prescrição do débito. Já acerca da penhora realizada, em primeiro lugar, os valores são bloqueados sem informar de onde saíram os valores. Embora a exequente afirme que se trate de bloqueio em conta salário e o contracheque informe os dados da conta, a exequente não comprova que os valores foram penhorados desta. Ademais, ainda que se trate de conta salário, o presente bloqueio foi realizado buscando a restituição de quantia recebida indevidamente nestes pela parte impugnante, em razão da ausência de boa-fé da parte no levantamento de valores que não lhe eram devidos. A natureza alimentar do valor penhorado somente poderia ser alegada se o valor recebido pelo exequente tivesse ocorrido de boa-fé, o que, conforme já mencionado nesta e em decisão anterior, não ocorreu. Por fim, quanto à alegação de que não há título judicial a fundamentar a penhora efetivada, esta também não prospera, visto que há decisão judicial expressa determinando a devolução espontânea dos valores que foram indevidamente levantados, logo, o descumprimento de decisão judicial embasa a penhora efetuada. Pelos motivos expostos, INDEFIRO os pedidos dos exequentes e rejeito a exceção de pré-executividade. Quanto ao novo pedido de consulta ao SISBAJUD, diante da peculiaridade do caso, DEFIRO a penhora online via sistema SISBAJUD nos ativos financeiros das exequentes, no entanto, o DF deve trazer aos autos o valor a ser bloqueado, ante a pesquisa anteriormente efetivada de forma parcial. Antes de efetivar-se o bloqueio ficam os exequentes intimados a promover a devolução espontânea dos valores indevidamente levantados. Quanto ao pedido de penhora dos veículos, o DF deve trazer dados acerca da alienação fiduciária gravada nos bens, para se verificar a possibilidade de penhora do bem ou sobre os direitos aquisitivos dos bens. Verificado o cumprimento do bloqueio, intime-se a parte devedora para, caso queira, impugnar no prazo de 5 (cinco) dias, bem como intime-se o DF para manifestação sobre a quitação, sob pena de anuência. Preclusa esta decisão, libere-se valor bloqueado em favor do DF. Em suas razões recursais, os Agravantes aduzem que o DISTRITO FEDERAL realizou o pagamento voluntário do débito e requereu a extinção do feito. Alegam que o Juízo expediu alvará de levantamento em seu favor e que, portanto, não há que se falar em pagamento indevido. Acrescentam que embora o Agravado discuta a prescrição da dívida, tal circunstância não implica na sua inexistência, de modo que o adimplemento deve ser julgado válido. Por fim, sustentam que as verbas têm natureza alimentar e que as receberam de boa-fé. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de ser declarada indevida a devolução dos valores. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso, não reconheço a presença dos requisitos autorizadores da suspensão dos efeitos a decisão agravada. A Constituição Federal prestigia, ao lado dos princípios da solidariedade e igualdade, o princípio da boa-fé, como corolário de todo o ordenamento jurídico. Assim, impõe-se às partes que atuem de modo ético, honesto, de modo a contribuir com uma sociedade cada vez mais justa e solidária (art. 3o, CR). Nesse sentido, o Código de Processo Civil dispõe que “aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé” (art. 5o, CPC). Discute-se, na hipótese, Cumprimento de Sentença, suspenso pelo Juízo de primeiro grau, desde 19/12/2022 (ID 145682508 – origem), após a concessão de efeito suspensivo a Agravo de Instrumento (n. 0740302-92.2022.8.07.0000) (ID 145544105 – origem). Em 21/8/2023, a 3a Turma Cível julgou o Agravo de Instrumento, dando-lhe provimento, para reconhecer a prescrição da pretensão executiva. No entanto, antes que ocorresse o julgamento do Agravo de Instrumento, e, ressalte-se, durante a suspensão do Cumprimento de Sentença, em 27/04/2023, o Distrito Federal expediu ordem bancária de pagamento, ensejando a serventia da Vara a certificar a expedição de alvará de levantamento, em 03/05/2023 (ID 157326142 – origem). Em 20/09/2023 a Secretaria da 3a Turma Cível encaminhou à 2a Vara da Fazenda Pública os autos do mencionado Agravo de Instrumento, noticiando o seu julgamento e trânsito em julgado, ocorrido em 19/09/2023. A parte exequente, durante o trâmite do Agravo de Instrumento e da ordem de suspensão do Cumprimento de Sentença, utilizando-se do alvará de levantamento, veio a receber a quantia colocada à sua disposição. Nesse contexto, julgo que o recebimento de valores, sem que houvesse ordem do Juízo a respeito da continuidade da execução, não pode ser considerado como de boa-fé. Por outro lado, a ausência de desistência do Agravo de Instrumento, por parte do DF, denota o seu interesse em obstar o adimplemento do débito e reforça a ideia de que houve equívoco nos procedimentos de pagamento levados a efeito. Além disso, tratando-se de pagamento efetuado pelo Distrito Federal, prevalece o princípio da supremacia do interesse público, o que enseja o dever dos exequentes não somente quanto à boa-fé, mas também de zelo quanto à coisa pública. Nesse cenário, embora não reconheça a probabilidade de provimento do recurso, considero ser necessário suspender os efeitos da decisão agravada até final decisão de mérito, a fim de evitar a adoção de atos constritivos que possam provocar danos de difícil reparação. Por tais razões, concedo o efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o Agravado para responder ao recurso. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2024 18:57:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador